Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. MULTA CONDOMINIAL. EXIGÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir o valor de R$ 1.008,75 (um mil, oito reais e setenta e cinco centavos) em virtude da nulidade da multa condominial aplicada.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ingressou com ação de ressarcimento. Narrou que realizou os pagamentos mensais das taxas de condomínio de forma correta no período em que residiu no imóvel. Pontuou que em maio de 2022 foi surpreendida com a informação de que o novo morador do imóvel havia recebido cobranças de multas anteriores ao mês de março de 2022, no valor de R$ 1.008,75 (um mil, oito reais setenta e cinco centavos). Ressaltou que nunca recebeu nenhuma notificação quanto aos referidos atrasos. Asseverou que para evitar constrangimentos aos novos moradores, efetuou o pagamento das multas.
3. Recurso tempestivo e adequado á espécie. Preparo regular (ID 48623725). Contrarrazões apresentadas (ID 48623737). Embora a decisão de ID 48623733 aponte a interposição de Recurso Inominado por ambas as partes, o que se verifica nos autos é que apenas o condomínio requerido apresentou recurso (ID 48623725 e ID 48623728).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao dever de ressarcimento.
5. Em suas razões recursais o condomínio recorrente salientou que houve o recebimento, pela parte autora, das notificações expedidas. Ressaltou que o livro de correspondências do residencial atestou o recebimento pelo esposo da recorrida no dia 10/05/22. Pontuou que não foi observada na r. sentença as regras do regimento interno do condomínio que estabelece que o simples envio de notificação pelos correios com aviso de recebimento é suficiente para aplicação e reconhecimento da penalidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para decretar a improcedência dos pedidos autorais.
6. Conforme art. 1.337 do Código Civil, é possível a aplicação de multa ao condômino, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, o condomínio recorrente não comprovou que a autora foi notificada das multas referentes aos períodos de novembro de 2021 a março de 2022. Os AR’s (Avisos de Recebimento), anexados na peça contestatória (ID 48623711 e ID 48623709), possuem assinatura de terceiros estranhos ao feito, não havendo demonstração de recebimento por parte da autora. Quanto à alegação de que o marido da autora recebeu as notificações, conforme registro de entrega de correspondências anexado no Recurso Inominado (pg. 08), tal afirmação não prospera, tendo em vista que o terceiro apontado não é cônjuge da recorrida conforme certidão de ID 48623737. Sentença mantida ante a ausência de prova de notificação das multas aplicadas à autora.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.